Tribunal: TRF3
Processo: 5011498-79.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
236/575)

5011498-79.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011498-79.2024.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ROLUA GARCIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL DUTRA PIRES - SP315476-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG98984-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DE EXTENSO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO MANIFESTAMENTE ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento de valores ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alega a ocorrência de transações bancárias fraudulentas que teriam resultado em débitos indevidos em sua conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e, no mérito, se restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelas transações contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A relação entre correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC; Súmulas 297 e 479 do STJ).

5. A responsabilização da instituição financeira exige a demonstração do nexo causal entre o prejuízo alegado e eventual falha na prestação do serviço bancário.

6. No caso concreto, as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, ao longo de extenso período temporal, sem indícios de movimentação manifestamente atípica ou ruptura do padrão de utilização da conta.

7. A ausência de impugnação imediata das operações e a inexistência de prova de irregularidade fragilizam a alegação de fraude, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração de nexo causal entre o prejuízo alegado e falha na prestação do serviço, não se configurando quando as transações são realizadas com cartão e senha pessoal do correntista e não apresentam padrão manifestamente atípico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011498-79.2024.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ROLUA GARCIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL DUTRA PIRES - SP315476-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG98984-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROLUA GARCIA DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual pleiteia o ressarcimento de valores que afirma terem sido indevidamente debitados de sua conta poupança em decorrência de supostas transações fraudulentas realizadas mediante utilização de cartão de crédito/débito.

Alega o autor que é correntista da instituição financeira há mais de quarenta anos e que, em fevereiro de 2024, teria tomado conhecimento de movimentações financeiras que afirma não ter realizado, ocorridas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024, que totalizariam o montante de R$ 105.397,00.

Sustenta que comunicou o fato à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, sem que houvesse a restituição dos valores.

Regularmente citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação, defendendo a regularidade das operações impugnadas, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, inexistindo indícios de fraude ou falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que as transações questionadas ocorreram ao longo de extenso período temporal, em valores semelhantes e sem indicativos de movimentações atípicas que evidenciassem fraude.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, reitera a alegação de falha na prestação do serviço bancário e requer a reforma da sentença.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A apelação não merece provimento.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhida, pois a controvérsia posta nos autos pode ser adequadamente solucionada com base na prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir diligências probatórias consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia restringe-se à verificação da existência ou não de falha na prestação do serviço bancário em razão de alegadas transações fraudulentas, matéria que pode ser adequadamente apreciada a partir da análise da documentação acostada aos autos, especialmente dos extratos bancários e registros das operações realizadas.

A produção de prova oral não se mostra apta a alterar o quadro probatório existente, uma vez que eventual fraude bancária deve ser demonstrada por elementos objetivos relacionados às operações financeiras questionadas.

Assim, tendo o Juízo de origem considerado suficiente a prova documental constante dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, revelando-se legítimo o julgamento antecipado do mérito.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Todavia, embora objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, a condenação pressupõe a demonstração do nexo causal entre o prejuízo alegado e eventual defeito na prestação do serviço bancário.

No caso concreto, não se verifica a existência de elementos que evidenciem falha na prestação do serviço.

As operações impugnadas foram realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista.

Além disso, conforme consignado na sentença, as transações ocorreram ao longo de extenso período temporal, entre os anos de 2020 e 2024, distribuídas em diversas datas e com valores semelhantes entre si, circunstâncias que não indicam ruptura do padrão de movimentação da conta.

A realização de movimentações financeiras por período prolongado, sem contestação pelo titular da conta, fragiliza a alegação de fraude e afasta a configuração de falha na prestação do serviço bancário.

Não se identificam, nos autos, movimentações abruptas ou incompatíveis com o perfil de utilização do correntista que pudessem justificar a atuação preventiva dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Embora se reconheça a condição de consumidor idoso do autor, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de demonstração da falha na prestação do serviço bancário.

Assim, inexistindo prova de irregularidade nas transações impugnadas ou de defeito no sistema de segurança da instituição financeira, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Cumpre ressaltar, ainda, que eventual rediscussão das conclusões adotadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DE EXTENSO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO MANIFESTAMENTE ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento de valores ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alega a ocorrência de transações bancárias fraudulentas que teriam resultado em débitos indevidos em sua conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e, no mérito, se restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelas transações contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A relação entre correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC; Súmulas 297 e 479 do STJ).

5. A responsabilização da instituição financeira exige a demonstração do nexo causal entre o prejuízo alegado e eventual falha na prestação do serviço bancário.

6. No caso concreto, as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, ao longo de extenso período temporal, sem indícios de movimentação manifestamente atípica ou ruptura do padrão de utilização da conta.

7. A ausência de impugnação imediata das operações e a inexistência de prova de irregularidade fragilizam a alegação de fraude, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração de nexo causal entre o prejuízo alegado e falha na prestação do serviço, não se configurando quando as transações são realizadas com cartão e senha pessoal do correntista e não apresentam padrão manifestamente atípico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão